Tribunal: TJMT
Processo: 1012213-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012213-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 94.516.671/0001-53 (APELANTE), RAFAELA WERNER GIORDANI - CPF: 009.016.210-21 (ADVOGADO), RENAN JULIANO DA SILVEIRA GODOY - CPF: 001.550.810-20 (ADVOGADO), LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI - CPF: 258.764.220-53 (ADVOGADO), CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 94.516.671/0002-34 (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E NT A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a inteligência do art. 1o, da Lei n.o 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e
CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

contra a sentença proferida pelo juízo da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
” impetrado em desfavor do
SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ/MT
e do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,

nos seguintes termos (ID.

129510853) :

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e outro
contra ato indigitado coator de lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do DIFAL-ICMS nas vendas feitas pelas Impetrantes entre 01.01.2022 e 31.12.2022, a consumidor final localizado no Estado de Mato Grosso.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que
o direito deve ser comprovado de plano por via documental
, já que
descabe nessa via a dilação probatória
. A sua impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do DIFAL-ICMS nas vendas feitas pelas Impetrantes entre 01.01.2022 e 31.12.2022, a consumidor final localizado no Estado de Mato Grosso.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus
.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do
mandamus
.

De mais a mais, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito
”.

(N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

Por fim, mister salientar que a Exma. Sr.a Desembargadora Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1004168-79.2022.8.11.0000, determinou liminarmente a suspensão de dezenas de liminares deferidas pelos outros Juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública que impeçam o Estado de Mato Grosso de exigir das empresas o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.

Vejamos trecho da referida decisão,
in verbis
:

“
(...)

Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja:
evitar-se grave lesão à economia pública
.

Com efeito,
não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”
, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

(...)

Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.

Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses
.

(...)

Ante o exposto e em sede liminar, defiro o pedido de suspensão da decisão liminar proferida nos Mandado de Segurança n. 1001743-53.2022.8.11.0041, 1002636-44.2022.8.11.0041, 1005182-72.2022.8.11.0041, 1005189-64.2022.8.11.0041, 1005208-70.2022.8.11.0041, 1005848-73.2022.8.11.0041, 1002655-50.2022.8.11.0041, 1004749-68.2022.8.11.0041, 1004963-59.2022.8.11.0041, 1004530-55.2022.8.11.0041, 1004074-08.2022.8.11.0041, 1005379-27.2022.8.11.0041, 1006270-48.2022.8.11.0041, 1003756-25.2022.8.11.0041, 1006559-78.2022.8.11.0041, 1003563-10.2022.8.11.0041, 1005059-74.2022.8.11.0041, 1001768-66.2022.8.11.0041, 1004495-95.2022.8.11.0041, 1006297-31.2022.8.11.0041, 1002739-51.2022.8.11.0041, 1003119-74.2022.8.11.0041, 1005277-05.2022.8.11.0041, 1005204-33.2022.8.11.0041, 1002366-20.2022.8.11.0041, 1004066-31.2022.8.11.0041, 1006402-08.2022.8.11.0041, 1002126-31.2022.8.11.0041, 1003384-76.2022.8.11.0041, 1002923-07.2022.8.11.0041, 1002596-62.2022.8.11.0041, 1003014-97.2022.8.11.0041, 1004016-05.2022.8.11.0041, 1002435-52.2022.8.11.0041, 1004072-38.2022.8.11.0041, 1005236-38.2022.8.11.0041, 1003120-59.2022.8.11.0041, 1004963-59.2022.8.11.0041, 1004013-50.2022.8.11.0041, 1005918-90.2022.8.11.0041, 1001226-48.2022.8.11.0041, 1003401-15.2022.8.11.0041, 1002216-39.2022.8.11.0041, 1002769-86.2022.8.11.0041, 1001596-27.2022.8.11.0041, 1003121-44.2022.8.11.0041, 1004785-13.2022.8.11.0041, 1005002-56.2022.8.11.0041, 1002774-11.2022.8.11.0041, 1004112-20.2022.8.11.0041, 1002488-33.2022.8.11.0041, 1002994-09.2022.8.11.0041, 1003659-25.2022.8.11.0041, 1003977-08.2022.8.11.0041, 1003394-23.2022.8.11.0041, 1003536-27.2022.8.11.0041, 1003495-60.2022.8.11.0041, 1002201-70.2022.8.11.0041, 1004161-61.2022.8.11.0041, 1003378-69.2022.8.11.0041, 1003618-58.2022.8.11.0041, 1001085-29.2022.8.11.0041, 1006232-36.2022.8.11.0041, 1003342-27.2022.8.11.0041, 1004600-72.2022.8.11.0041, 1003373-47.2022.8.11.0041, 1000337-94.2022.8.11.0041, 1002742-06.2022.8.11.0041, 1005295-26.2022.8.11.0041, 1002039-75.2022.8.11.0041, 1004095-81.2022.8.11.0041, 1002457-13.2022.8.11.0041, 1005839-14.2022.8.11.0041, 1002764-64.2022.8.11.0041, 1004062-91.2022.8.11.0041, 1003213-22.2022.8.11.0041, 1005139-38.2022.8.11.0041 e 1003496-45.2022.8.11.0041.

(...)
”.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, I do CPC.

Isento de custas.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

É relatado na exordial que as partes demandantes tem como atividade econômica principal o comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, realizando vendas de mercadorias a consumidores finais localizados em diversas unidades da Federação, ficando sujeitos ao pagamento de ICMS, bem como ao diferencial de alíquotas (DIFAL) do Estado de Mato Grosso.

Pugnaram, ao final, pela “
declaração da inexigibilidade do DIFAL-ICMS nas vendas feitas entre 01.01.2022 e 31.12.2022 ou 01/01/2022 e 05/04/2022, a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Estado de Mato Grosso, em respeito ao decidido no tema 1.093 do STF e aos princípios das anterioridades anual (de exercício) e nonagesimal, previstos na alínea ‘b’ e ‘c’ do III, do artigo 150 da CF e artigo 3o da LC 190/22”.

Em seguida, sobreveio a sentença de ID. 129510853, sem custas e honorários advocatícios, da qual
, interposto, tempestivamente, em 25.04.022, pelas partes impetrantes, ora apelantes
,
RECURSO

DE APELAÇÃO
(
ID.

129510855)

defendendo, em suma, ser cabível a impetração do
mandamus
, tendo em vista tratar-se de direito líquido e certo. Concluiu requerendo:

“ (...)

a) Em exercício do disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso I do CPC10, e na hipótese desse tribunal considerar a causa madura para julgamento, seja a sentença reformada ao efeito de julgar procedentes os pedidos expendidos na peça inicial, reconhecendo-se o direito à anterioridade anual e nonagesimal postulado no presente mandamus.

b) Na hipótese desse tribunal julgar necessário, a devolução do presente litígio ao juízo de origem, declarando-se o presente mandado de segurança apto para processamento, com as providências e atos processuais de estilo, e julgamento com o pronunciamento de mérito, pelo juízo de primeiro grau.

(...).”

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara.

No caso sob apreciação, conforme relatado,

as empresas promoventes
interpuseram recurso de apelação (ID. 129510855),
defendendo, em suma, ser cabível a impetração deste mandado de segurança, tendo em vista tratar-se de direito líquido e certo. Pede, pois, ao final:

“ (...)

a) Em exercício do disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso I do CPC10, e na hipótese desse tribunal considerar a causa madura para julgamento, seja a sentença reformada ao efeito de julgar procedentes os pedidos expendidos na peça inicial, reconhecendo-se o direito à anterioridade anual e nonagesimal postulado no presente mandamus.

b) Na hipótese desse tribunal julgar necessário, a devolução do presente litígio ao juízo de origem, declarando-se o presente mandado de segurança apto para processamento, com as providências e atos processuais de estilo, e julgamento com o pronunciamento de mérito, pelo juízo de primeiro grau.

(...).”

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão assiste às partes apeladas.

Como se sabe, o mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando a corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Assim, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante art. 5o, LXIX, da Constituição Federal.

De acordo com a inteligência do art. 1o, da Lei n.o 12.016/2009, é admissível a impetração do
mandamus
preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, apoia-se em norma jurídica inconstitucional.

Aliás, acerca do cabimento do mandado de segurança preventivo, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, consignando que
“(...)o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora”
(AgInt no MS XXXXX/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020).

No caso em comento, as partes autoras impetraram “
Mandado de Segurança
” com o propósito de suspender a exigibilidade do recolhimento do DIFAL-ICMS no ano calendário de 2022. Dessa forma, verifica-se que a matéria é eminentemente de direito.

Assim, com a devida vênia, conclui-se que é perfeitamente cabível a interposição deste
writ
.

Todavia, ao contrário do alegado pela recorrente, o caso é de retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, visto que a causa não está madura para julgamento do mérito da pretensão, porquanto, na hipótese, não houve a triangulação da relação processual, além disso, é imprescindível a devolução do prazo às autoridades apontadas como coatoras para que prestem as informações, a teor do disposto no artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – NÃO CONFIGURAÇÃO -

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF – ATO DE EFEITO CONCRETO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão dos efeitos concretos gerados pela incidência de norma que versa acerca de alíquota de contribuição previdenciária, é cabível a ação mandamental para proteção de direito líquido e certo do impetrante, o que afasta, nesses casos, a incidência da Súmula no 266/STF, motivo por que não há falar em inadequação da via eleita.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o seu retorno ao juízo a quo.

(N.U 1024965-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)”. (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS E APLICACAO IMEDIATA CONTRA ESFERA DE DIREITOS DO IMPETRANTE – VIABILIDADE DA VIA MANDAMENTAL – SENTENÇA CASSADA – PRETENSAO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR AS INFORMAÇOES A SEREM PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer o entendimento exarado na sentença objurgada, de impetração da ação mandamental contra lei em tese, na hipótese em que o ato normativo possa gerar efeitos concretos, de aplicabilidade imediata, a atingir a esfera de direitos do Impetrante, evidenciando a viabilidade do writ of mandamus.

Inobstante a reforma da sentença objurgada, não há falar no julgamento do mérito da ação mandamental, uma vez que, imprescindível oportunizar ao Impetrado apresentar informações
.

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para regular processamento do feito.

(N.U 1029594-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)”. (grifo nosso)

Portanto, reconheço a nulidade da sentença que indeferiu a inicial por inadequação da via eleita.

Nesse mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no
RAC n.o 1016102-08.2022.8.11.0041
, de Relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, no
RAC n.o 1013299-52.2022.8.11.0041,
de Relatoria da Excelentíssima Desa. Maria Etotides Kneip, no
RAC n.o 1042590-68.2020.8.11.004,
de Relatoria do Excelentíssimo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e no
RAC n.o 1007180-75.2022.8.11.004,
de Relatoria do Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz convocado.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022